Tribunal: TJPA
Processo: 0006808-20.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006808-20.2020.8.14.0401

APELANTE: VICTOR HUGO RODRIGUES NORONHA, MIKAEL MARCILEI VINAGRE MACEDO, IGOR LEANDRO PEREIRA VINAGRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II, V DO CPB. RECURSO DA DEFESA DE VITOR HUGO.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE
.
DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.

IMPROCEDÊNCIA. LIBERDADE DA VÍTIMA RESTRINGIDA POR
TEMPO CONSIDERÁVEL. MAJORANTE DO INCISO V, § 2º DO ART. 157 DO CPB CONFIGURADA. RECURSO DE
MIKAEL MARCILEI.
READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
aplicação cogente. previsÃO no preceito secundário

do tipo penal.

QUANTUM
RAZOAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DE IGOR LEANDRO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ÉDITO CONDENATÓRIO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA “PERSONALIDADE” E DA “CONDUTA SOCIAL”. IMPROCEDÊNCIA. VETORES CONSIDERADOS NEUTROS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME.

RECURSO DA DEFESA DE VITOR HUGO

I –
Na hipótese, necessário observar que o apelante foi condenado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e V do CP. Dessa forma, a majorante do uso de arma de fogo, não foi ventilada na decisão condenatória, não havendo motivos para sua apreciação, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição. No tocante a restrição da liberdade da vítima tomada como refém,
restou incontroverso que houve a cerceamento da liberdade por um lapso temporal considerável, uma vez que do momento e local onde houve a ocorrência do roubo, até a abordagem pelos policiais, realização das negociações e soltura do refém, despendeu de um tempo relevante para configuração do tipo descrito no inciso V do § 2º, do art. 157 do CPB.
Recurso improvido.

RECURSO DE
MIKAEL MARCILEI

I –
In casu
a pena-base privativa de liberdade foi fixada acima do mínimo legal cominado; como a fundamentação é idêntica, logicamente, em face do princípio constitucional da proporcionalidade, há que situar-se a pena de multa no mesmo patamar, conforme fixado na r. sentença guerreada que a fixou em 70 dias multa. Portanto, correto o
quantum
aplicado, pois o d. Magistrado fixou-o na razão mínima de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atendendo, assim, a situação econômica do réu, nos termos do art. 60 do mesmo diploma legal, não merecendo, neste ponto, qualquer reparo.
Recurso improvido.

RECURSO DE IGOR LEANDRO

I – O juízo aferiu a pena base do recorrente em 04 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 53 dias multa, em razão do vetor das circunstâncias do crime ter sido desfavorável. Contudo, os moduladores da
“personalidade” e a “conduta social”, foram considerados neutros por ocasião da dosimetria. Logo, não assiste razão à defesa, devendo o
decisum
hostilizado permanecer inalterado nesse ponto. Inteligência da Súmula nº 23;

II - Quanto a detração penal, cediço pontuar que o
abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210 /1984.
Precedentes do STJ. Recurso improvido.

III –
Sentença Penal Condenatória mantida em todos os seus termos;

V - Recursos conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VITOR HUGO RODRIGUES NORONHA, condenado às penas de 05 anos, 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 58 dias multa; MIKAEL MARCILEI VINAGRE MACEDO condenado às penas de 06 anos, 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 70 dias multa e IGOR LEANDRO PEREIRA VINAGRE às penas de 06 anos, 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 70 dias multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, II, V do Código Penal Brasileiro, i
nterpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital/PA.

A Defesa de VITOR HUGO, em suas razões pugnou
(ID 11444151),
pelo afastamento da majorante do uso de arma de fogo, além da qualificadora do inciso V do art. 157, do Código Penal.

Por sua vez, a Defesa de MIKAEL MARCILEI, pugnou pela redução da pena de multa (ID 1444149).

Por fim a Defesa de IGOR LEANDRO, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, bem como pela realização da detração penal (ID 11444145).

O Ministério Público, em contrarrazões, se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.
(ID 11806429 - Pág. 1).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
VITOR HUGO RODRIGUES NORONHA; MIKAEL MARCILEI VINAGRE MACEDO e IGOR LEANDRO PEREIRA VINAGRE, inconformados com a decisão prolatada pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital/PA.

Narram os autos, que no dia 02 de abril de 2020, por volta das 20h, a vítima SUANE VIDAL MEIRELES, estava em sua residência, localizada na rua 22, QD 74, 21, Maracangalha, juntamente com seu irmão HIDIBAS VIDAL MEIRELES, quando 03 indivíduos entraram e anunciaram o assalto, sendo que um deles aparentemente portava uma arma de fogo, posteriormente descobriu ser um simulacro. Na oportunidade foram subtraídos vários pertences da vítima SUANE MEIRELES e da vítima HIDIBAS MEIRELES, o qual tomou a direção do carro, pois tinham dificuldade em manobrar o veículo.

Com efeito, na altura da rodovia Artur Bernardes, a vítima HIDIBIAS MEIRELES foi colocada no banco de trás, pois um dos assaltantes assumiria a direção do carro. Ocorre que a polícia já havia sido acionada pelos vizinhos das vítimas, que interceptaram o veículo na rua Curuçá, próximo ao supermercado Formosa, então os assaltantes deixaram o veículo, mas mantiveram HIDIBAS MEIRELES como refém, sendo que IGOR VINAGRE era quem portava o simulacro apontado para a cabeça da vítima e fazendo várias exigências. Após negociação, os meliantes libertaram a vítima e se entregaram, ocasião em que foi constatado tratar-se de simulacro de arma de fogo, sendo todos conduzidos até a Seccional da Pedreira.

Devidamente processados, os recorrentes
VITOR HUGO RODRIGUES NORONHA; MIKAEL MARCILEI VINAGRE MACEDO e IGOR LEANDRO PEREIRA VINAGRE, foram julgados e ao final condenados. Irresignados interpuseram os respectivos apelos,
v
isando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu
, a prova da materialidade delitiva, restou devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência (ID
11443989 - Pág. 3);
Auto de Exibição e de apresentação de objetos (fls. 13 do IPL), onde constaram dentre outros, 02 relógios, e um simulacro de arma de fogo tipo pistola (ID
11443992 - Pág. 3) e Auto de entrega (ID 11443992 - Pág. 5). Quanto a prova da autoria delitiva, as vítimas SUANE VIDAL MEIRELES e HIDIBIAS VIDAL MEIRELES, relataram que os recorrentes utilizaram duas armas de fogo para exercer grave ameaça, mas que somente um dos simulacros havia sido encontrado e apreendido pela polícia. E afirmaram ainda que houve a subtração dos seus pertences, e pôr fim a restrição da liberdade de HIDIBIAS VIDAL, que foi tomado como refém dos assaltantes. Nesse viés, os policiais militares que participaram da abordagem, negociação e prisão dos assaltantes: GIORGIO CHISTIANO ANDRADE MARUBA, HAROLDO CEZAR
RODRIGUES MACEDO e ALAN RIBEIRO PEREIRA, relataram como os fatos teriam acontecido, corroborando com os termos dos depoimentos das vítimas e da exordial acusatória.

Na espécie, acerca da restrição da liberdade da vítima, a jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual p
ara a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Precedente. "
HC 461.471/SC
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE CONFIGURADA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa. 2. Na hipótese, a Corte estadual consignou que as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada nesta via. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" - enunciado n. 443 da Súmula desta Corte. 2. In casu, houve apresentação de elementos concretos capazes de justificar a elevação da pena, na terceira fase, no patamar máximo previsto em lei, tendo em vista o elevado número de participantes na empreitada criminosa (4 indivíduos) e o exacerbado tempo que as vítimas ficaram com a liberdade restringida (mais de 2 horas), não havendo que se falar, assim, em desproporcionalidade. 3. Agravo não provido. (STJ - AgRg no HC: 523301 MS 2019/0216907-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2019).

TESE DA DEFESA DE VITOR
HUGO RODRIGUES NORONHA

Na hipótese, necessário observar que o apelante foi condenado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e V do CP. Dessa forma, a majorante do uso de arma de fogo, não foi ventilada na decisão condenatória, não havendo motivos para sua apreciação, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição. No tocante a restrição da liberdade da vítima
HIDIBIAS VIDAL MEIRELES, restou incontroverso que houve a cerceamento da liberdade por um lapso temporal considerável, uma vez que do momento e local onde houve a ocorrência do roubo, até a abordagem pelos policiais, realização das negociações e soltura do refém, despendeu de um tempo relevante para configuração do tipo descrito no inciso V do § 2º, do art. 157 do CPB.

TESE DA DEFESA DE MIKAEL MARCILEI VINAGRE MACEDO

Na espécie, a pena de multa,
como cediço, é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal, de modo que seria incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la. Dito de outro modo, a
fixação da pena de multa levou em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP.
In casu
a pena-base privativa de liberdade foi fixada acima do mínimo legal cominado; como a fundamentação é idêntica, logicamente, em face do princípio constitucional da proporcionalidade, há que situar-se a pena de multa no mesmo patamar, conforme fixado na r. sentença guerreada que a fixou em 70 dias multa. Portanto, correto o
quantum
que fora valorado o dia-multa, pois o d. Magistrado fixou-o na razão mínima de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atendendo, assim, a situação econômica do réu, nos termos do art. 60 do mesmo diploma legal, não merecendo, neste ponto, qualquer reparo.

TESE DA DEFESA DE IGOR LEANDRO PEREIRA VINAGRE.

A Defesa de Igor Leandro pleiteou a reforma da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea do édito condenatório ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da “personalidade” e da “conduta social” do apelante.

Com efeito, depreende-se dos autos que o juízo aferiu a pena base do recorrente em 04 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 53 dias multa, em razão do vetor das circunstâncias do crime ter sido desfavorável. Contudo, os moduladores da
“personalidade” e a “conduta social”, foram considerados neutros por ocasião da dosimetria. Logo, não assiste razão à defesa, devendo o
decisum
hostilizado permanecer inalterado nesse ponto, no mesmo sentido:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".
Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 – 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016

Destarte, quanto a detração penal, cediço pontuar que o
abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210 /1984
" (AgRg no HC 607.519/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2020.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento para manter-se a condenação de
VITOR HUGO RODRIGUES NORONHA, condenado às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 58 dias multa; MIKAEL MARCILEI VINAGRE MACEDO, condenado às penas de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 70 dias multa e IGOR LEANDRO PEREIRA VINAGRE, condenado às penas de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 70 dias multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, I,V do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023